Tribunal: TJMT
Processo: 1017836-04.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017836-04.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.344.891-25 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – AUTOR QUE NÃO COMPARECE A PERÍCIA APRAZADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL –
IMPRESCINDIBILIDADE – ATO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação do advogado da parte autora não afasta a necessidade de intimação pessoal. Ato personalíssimo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017836-04.2016.8.11.0041

APELANTE:

PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS

APELADA:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
PAULO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
, que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DVPAT, ajuizada em desfavor de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedente o pedido inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspendendo a exigibilidade, ante a concessão de gratuidade judiciária.

Inconformado, o apelante defende a necessidade de reforma da sentença, ao fundamento de que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia judicial, cerceando-lhe o direito à percepção da indenização almejada.

Assim sendo, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja cassada a sentença, com o consequente retorno dos autos ao juízo
a quo
para o regular processamento do feito (Id 155280432).

A apelada ofertou as contrarrazões, em que rechaça os argumentos da parte recorrente, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id 155280435).

Dispensado do recolhimento do preparo, ante a parte autora ser beneficiária da justiça gratuita (Id 155524668).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Discute-se nos autos sobre a indenização devida a título do seguro obrigatório DPVAT, nos casos de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ao proferir sentença, a Magistrada singular julgou improcedente o pedido veiculado na inicial, sob o fundamento de que o autor deixou de comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC (Id 155280431).

Contra essa decisão, o autor interpõe o presente apelo, alegando, em suma, que não foi intimado pessoalmente da data designada para a realização da perícia judicial, e que por se tratar de causa personalíssima não pode ser suprida por intermédio do advogado, pelo que requer o provimento deste recurso, declarando-se a nulidade da sentença
a quo
, com o retorno dos autos para regular instrução processual.

Pois bem. Para uma melhor análise dos fatos, necessário se faz um breve resumo do trâmite processual para melhor esclarecimento.

A ação foi proposta em
22/10/2016
, conforme despacho foi designada audiência de conciliação para o dia 24/08/2017, o que restou constatado a ausência da parte requerente, estando presente apenas o seu advogado que informou que a parte não pode comparecer para este ato por estar em outra comarca, não havendo tempo hábil para o seu retorno (Id 155282898).

A parte requerida, devidamente intimada, apresentou contestação em
18/09/2017
(Id 155280400).

A audiência de conciliação restou prejudicada ante a ausência das partes, conforme Termo de audiência de tentativa de conciliação (Id 155282898).

Ato contínuo, o requerente/apelante apresentou impugnação à contestação (Id 155280402), ocasião em que foi designada audiência de conciliação restando consignado que “
(...) é indispensável o comparecimento pessoal do autor, eis que no ato será realizada perícia médica
” agendada para o dia
25/06/2020

(Id 155280408), que, no entanto, foi cancelada ante a suspensão das atividades presenciais do fórum até 30/06/2020 (Id 155280409).

Ante o cancelamento da audiência de conciliação foi determinado a intimação pessoal da parte autora, via oficial de justiça, para comparecer ao ato, sob pena de improcedência dos pedidos iniciais (Id 155280410).

A parte autora apresentou os quesitos a serem respondidos pelo perito (Id 155280411) o que restou infrutífera ante o não comparecimento da parte autora, conforme informado pelo advogado da mesma (Id 155280423)

O Juízo determinou a intimação do perito para agendamento de nova data para a realização de perícia judicial no autor, consignando que caso não compareça a perícia, o processo deverá ser julgado com resolução do mérito com fulcro no art. 487, I do CPC (Id 155280426).

Designada perícia para o dia
27/10/2022
, foi informado pela médica perita o não comparecimento da parte autora (Id 155270430).

Após, sobreveio a r. sentença julgando improcedente o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC (Id 124768996).

Consoante acima mensurado, é fato incontroverso que a parte autora não compareceu na perícia médica nas duas oportunidades. Todavia, é importante consignar que as intimações foram realizadas exclusivamente na pessoa do advogado da parte autora, determinando que este comunicasse o seu cliente para lhe informar a data e hora da perícia.

A questão circunscreve-se sobre a necessidade de intimação pessoal da parte para o comparecimento na perícia médica a ser realizada na própria parte.

A legislação processual civil determina, no art. 269, do CPC que
intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo
.

O ato processual ora analisado no caso em tela, trata de intimação para a prática de uma conduta pessoal da parte, qual seja, o comparecimento para a realização da perícia médica. E por se tratar de ato que deve ser necessariamente realizado pela parte interessada, constitui-se em ato personalíssimo.

Assim, deve a parte ser intimada pessoalmente para comparecer à perícia médica designada, visto que não se trata de uma intimação meramente comunicativa, mas sim de uma ordem para a prática de uma conduta que somente pode ser realizada pessoalmente pela parte interessada, cuja intimação não pode ser suprimida por intermédio do advogado.

Em caso absolutamente análogo aos autos, assim já decidiu esta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, consoante aresto assim ementado:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO –
DPVAT – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

“Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1.309.276/SP).
(N.U 1013938-41.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para o regular prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023